Tribunal: TJMT
Processo: 1002095-76.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002095-76.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Liminar]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GERSON ALBERTO DE CAMPOS - CPF: 594.012.731-20 (AGRAVADO), SOLANGE APARECIDA GONCALVES - CPF: 522.250.541-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO JUDICIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL. PRECEDENTES STJ – INFORMATIVO 620 – RECURSO PROVIDO.

A decisão merece reforma para consignar que a atualização do débito deve observar a tese redigida pelo STJ. - 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).

Isto porque as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

c) no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
nos autos da Ação de Indenização Civil por Ato Ilícito Cumulada com Danos Materiais e Danos Morais, proposta por
Gerson Alberto de Campos,
pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 327-10.2010.811.0002 (Código: 238949), considerou que o índice de correção monetária aplicável às condenações em face do Poder Público é o INPC/IPCA em todo o período do cálculos.

O agravante alega que para atualização do débito, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até o dia 29 de junho de 2009. Após, deve ser observado a Taxa Referencial – TR, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, incidente até 25 de março de 2015, quando passará a ser utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

O efeito suspensivo foi deferido pela relatoria (ID 2078212)
.

O Agravado apresentou contrarrazões ao presente recurso pugnando pelo seu desprovimento. (ID.2249208)

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 2675567).

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de junho 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020